Tribunal: TJDFT
Processo: 0706151-09.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. DÉBITOS EM CONTA CORRENTE. SUPOSTA INADIMPLÊNCIA. FALHA OPERACIONAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. FORMA DOBRADA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso inominado interposto pelo banco réu/recorrente para reformar a sentença que o condenou a restituir à autora/recorrida a quantia de R$ 2.991,36 (dois mil, novecentos e noventa e um reais e trinta e seis centavos) a título de repetição de indébito, bem como arbitrou indenização por danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

3. Conforme exposto na inicial, a recorrida possuía débito junto ao recorrente, relativo a dívida de cartão de crédito, no importe de R$ 11.300,00 (onze mil e trezentos reais). Em maio de 2022, a recorrida realizou a renegociação de dívida, mediante o pagamento de 24 (vinte e quatro) parcelas de R$ 648,40 (seiscentos e quarenta e oito reais e quarenta centavos). No entanto, em 04.07.2023, a recorrida foi surpreendida com um débito de R$ 1.495,68 (mil quatrocentos e noventa e cinco reais e sessenta e oito centavos) em sua conta corrente, a despeito de não ter havido atraso nas parcelas da renegociação. Além disso, haveria uma fatura em aberto de cartão de crédito no valor de R$ 4.801,21 (quatro mil, oitocentos e um reais e vinte e um centavos), cujo valor não seria devido, pois o cartão já estaria cancelado. Outrossim, no dia 14.07.2023, teria ocorrido um novo desconto indevido no valor de R$ 945,52 (novecentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos).

4. O Juízo de primeiro grau asseverou que “(...)é possível ver no documento ID 170723801 que por causa de inconsistência no sistema da ré não foi reconhecido o pagamento da parcela do acordo realizado em junho/2023. Tem-se que em razão disso o requerido, de forma unilateral, cancelou o acordo e ainda cobrou o valor de R$ 1.495,68 diretamente na conta da requerente, conforme mostra o extrato ID 165538777. Também consta que bloqueou o valor do saldo que a autora tinha na conta poupança. E, considerando que o requerido não anexou nos autos nenhum documento para comprovar que devolveu o valor cobrado indevidamente, resta evidenciada a falha na prestação do serviço nos termos do artigo 14 do CDC, razão pela qual deve a parte ré ser condenada a ressarcir em dobro o valor cobrado, nos termos do artigo 42 do CDC”.

5. Nas razões recursais, o recorrente sustenta que, diversamente do que entendeu o juízo de origem, houve o efetivo estorno das quantias indevidamente debitadas. Nesse contexto, defende ser incabível a pleiteada repetição de indébito, assim como os alegados danos morais. Ao final, pede a improcedência dos pedidos. Subsidiariamente, requer a redução das quantias referentes aos danos materiais e aos danos morais.

6. Contrarrazões ao ID 52756325.

7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).

8. Da repetição de indébito. O artigo 42, § único, do CDC, estabelece que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. No caso, o documento de ID 52756311 evidencia que o próprio recorrente reconheceu a falha em seus sistemas internos, o que possibilitou os descontos indevidos. Além disso, conforme bem observado pelo juízo de origem, não foram anexadas quaisquer provas à contestação para demonstrar que teria havido a efetiva restituição de valores, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu cabalmente. Escorreita, portanto, a determinação contida na sentença para que a restituição se dê na forma dobrada.

9. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X). É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. No caso, a situação vivenciada, por comprometer a subsistência da recorrida, ultrapassou o mero aborrecimento e o simples descumprimento contratual.

10. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Sob tais critérios, por considerar excessivo o valor arbitrado na origem, reduzo a indenização para R$ 3.000,00 (três mil reais).

11. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Sentença reformada para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais). Mantidas as demais disposições.

12. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.